Tribunal: TJMT
Processo: 0001217-49.2015.8.11.0009
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001217-49.2015.8.11.0009
Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NAIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.810.431-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), DOARRUDA & ARRUDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - CNPJ: 36.910.792/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.810.431-84 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM 1 (UM) IMPLANTE DE STEN – INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO À POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – VERBA INDEVIDA – SÚMULA N.º 421, STJ ––

EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 80/2014 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, nos termos da Súmula n.º 421, do STJ e da Emenda Constitucional n.º 80/2014.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder, MT, que, nos autos da “
AÇÃO COMINATORIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” ajuizada por NAIR FERREIRA DA SILVA, por meio da Defensoria Pública, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

“Vistos;

Cuida-se de ação de obrigação de fazer contra a Fazendas Pública do ESTADO DE MATO GROSSO, cuja finalidade é compelir a requerida a fornecer o procedimento cirúrgico de angioplastia coronariana com 1 (um) implante de stent à paciente NAIR FERREIRA DA SILVA

Concedeu-se à parte autora a tutela de urgência pleiteada.

Parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) acostado aos autos, constatando a regulação da paciente e a urgência no fornecimento do procedimento demandado.

O Estado de Mato Grosso contestou, ocasião em que arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, argumentou ser a presente demanda medida de interferência indevida na função típica da Administração Pública, contribuindo para uma excessiva judicialização da saúde, incompatível com a efetivação de políticas públicas. Diz ainda ser impertinente a aplicação da multa diária.

Impugnação à contestação acostada aos autos, postulando a rejeição de todas as alegações suscitadas e o bloqueio judicial, via Bacenjud, do valor pleiteado pela prestadora particular de serviços de saúde.

Bloqueio judicial realizado, ocasião em que a Instituição de saúde particular SONIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA pleiteou o levantamento ante a prestação do serviço.

Instado a se manifestar, o ente ministerial não se opôs ao pleito retro, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Vieram-me os autos conclusos.

Era o que cumpria relatar.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De introito, anoto que as ações judiciais visando a obtenção de tratamento médico podem ser propostas em face de qualquer ente federado diante da responsabilidade solidária entre a União, Estados e Municípios na prestação de serviços de saúde à população, consoante previsão do artigo 23, inciso II, da Constituição Federal.

Ademais, a responsabilidade dos Entes Federados configura litisconsórcio passivo, podendo a ação em que se postula fornecimento de prestação na área da saúde ser proposta contra a União, Estado ou Município, individualmente ou de forma solidária, a critério da parte proponente, devendo, eventual acerto de contas em virtude do rateio estabelecido, ser realizado administrativamente ou em ação própria.

Nesse sentido, decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária. II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471- RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio. III - Agravo regimental improvido. (AI 808059 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010, DJe-020 DIVULG 31-01-2011 PUBLIC 01-02-2011 EMENT VOL-02454-13 PP-03289). (negritos acrescidos) O Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca declinou da competência para esta unidade jurisdicional (Id. 59901701).

Desta feita, no caso sub judice, não há falar em ilegitimidade ad causam do ESTADO DE MATO GROSSO, mormente por se tratar de obrigação solidária, razão por que AFASTO a preliminar arguida, passando à análise do mérito.

Ante a desnecessidade de produção de novas provas, com espeque no art. 355, inciso I, do CPC, julgo antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito.

Segundo o art. 6º, caput, da CF, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma da Carta Magna.

E mais, segundo o gizado pelo art. 196 da CF, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Pois bem, o Poder Constituinte definiu que a saúde é um direito de todos, incumbindo os Entes Federativos de garanti-lo ao cidadão por meio do acesso ao Sistema Único de Saúde - SUS.

Nesta senda, é evidente que a pessoa assistida pelo Ministério Público é titular do direito subjetivo à saúde e para exercê-lo pode exigir uma prestação positiva do Estado.

Com efeito, a documentação colacionada aos autos demonstra que a substituída processual é portadora de doença arterial coronariana grave, a demandar o procedimento de ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTE DE “STENTS”, procedimento contemplado pelo SUS sob o código 04.06.03.002-2, da Portaria nº 983/14 do Ministério da Saúde.

Nota-se que o procedimento não foi fornecido pela parte requerida mesmo havendo a regulação da paciente perante o Sistema Único de Saúde, conforme documentos acostados à exordial e parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT).

Dessa forma, a parte autora fez prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), o qual está amparado nos artigos 6º e 196, ambos da CF, e na Lei n. 8.080/90, por meio dos documentos anexos, demonstrando que ele faz jus ao procedimento prescrito.

Por fim, também é de se acolher o pedido de levantamento de valores pela Instituição de saúde particular a qual forneceu o procedimento demandado.

O procedimento cirúrgico concedido pela decisão liminar foi realizado conforme declaração da parte e nota fiscal de serviços, no valor de R$ 41.769,00 (quarenta e um mil, setecentos e sessenta e nove reais), emitida pela empresa SONIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, de nº 388.

Assim, com o levantamento do montante, necessário se faz a assinatura de termo de responsabilidade tanto do fornecedor quanto da parte autora favorecida, nos termos do Enunciado 55 da II Jornada de Direito da Saúde:

“55 – Saúde Pública - O levantamento de valores para o cumprimento de medidas liminares nos processos depende da assinatura de termo de responsabilidade e prestação de contas periódica.”

Ante o exposto, CONFIRMO a tutela de urgência deferida e, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, julgo TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO à OBRIGAÇÃO DE FAZER, a qual consiste em fornecer o procedimento cirúrgico de angioplastia coronariana com 1 (um) implante de stent à paciente NAIR FERREIRA DA SILVA

DESDE que assinado o termo de responsabilidade tanto pelo prestador de serviço/fornecedor quanto pela parte autora favorecida, nos termos do Enunciado 55 da II Jornada de Direito da Saúde, EXPEÇA-SE alvará para recuperação dos valores despendidos mediante transferência para a conta bancária indicada pela Instituição de saúde particular fornecedora no valor total de R$ 41.769,00 (quarenta e um mil, setecentos e sessenta e nove reais), constante da aludida nota fiscal eletrônica, devendo eventual valor remanescente do bloqueio ser restituído ao erário.

DESCABEM custas e honorários advocatícios, na forma do art. 18 da Lei n. 7.347/85.

PRESCINDE de reexame necessário na forma do art. 496, §3º, inciso II, do CPC.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder, data da assinatura eletrônica.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito”.

Desse
decisum
, interposto, tempestivamente, conforme certidão de ID. 139968209, pela parte apelante, qual seja, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
RECURSO DE APELAÇÃO (ID.

139968208)
, por via da qual requer, em suma, a condenação da parte promovida ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu proveito.

A parte apelada, intimada, apresenta contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do presente recurso (ID.

139968211).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se “
pelo conhecimento e desprovimento do recurso e via de consequência pela ratificação da sentença
” (ID.

146394163).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação (ID. 139968208), pugnando pela condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que não assiste razão à parte recorrente, porquanto descabido o pagamento da referida verba sucumbencial.

A Defensoria Pública é um órgão estatal, remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso;

(...)”.

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).”

O Poder Público já remunera os defensores para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação na verba honorária importaria ônus à coletividade.

Sobre o tema, já decidiu a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.
A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.
Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro.
Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Vice-Presidência, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINACEIRA — PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO STJ — APLICAÇÃO -SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de atuação da Defensoria Pública contra Ente Público Estadual, aplica-se o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Sentença ratificada.(N.U 1000546-02.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 07/08/2019)”.

Outrossim, a Súmula n.º 421, do Superior Tribunal de Justiça veda a fixação de valores em proveito da defensoria, quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence:

“Súmula 421 – Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

No tocante à comparação feita com a Defensoria Pública da União, importante ressaltar que se trata de pessoa jurídica diversa, inclusive no que tange à autonomia, que é diferente daquela oriunda da Defensoria Pública Estadual.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3.É indevida a condenação em honorários advocatícios, quando a pessoa jurídica é integrante da mesma Fazenda Pública.

4.Agravo interno desprovido. (N.U 1016248-40.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022).”

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, e, em sede de reexame,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023